Tribunal: TJMT
Processo: 1003790-85.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003790-85.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA DINIZ BUTZKE - CPF: 807.688.572-87 (APELADO), LUANA GALVAO - CPF: 008.393.192-90 (ADVOGADO), ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 43.426.626/0009-24 (APELANTE), CAIO MARTINEZ CAVANA - CPF: 346.067.978-60 (ADVOGADO), LUCIANA BRANDAO - CPF: 332.699.828-79 (ADVOGADO), PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - CPF: 148.367.118-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE EINSFELD - CPF: 081.698.647-98 (ADVOGADO), OTAVIO GOUVEIA GONCALVES - CPF: 414.642.018-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRÓTESES MAMÁRIAS.
RECALL
. RISCO À SAÚDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por PATRICIA DA SILVA DINIZ BUTZKE. A sentença condenou a ré a indenizar a autora em R$ 5.979,96 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, ambos com incidência de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, acarretando nulidade da sentença; e (
ii
) determinar se a ré é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da necessidade de explante das próteses mamárias, considerando o
recall
do produto em razão de riscos à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, especialmente quando o conjunto documental já é suficiente para a formação do convencimento.

A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, pois o
recall
das próteses já comprova o risco associado ao produto, o que dispensa outras provas para o reconhecimento do defeito.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito no produto, conforme os
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a comprovação do defeito e do nexo causal com o dano.

O
recall
global das próteses, realizado pela própria fabricante, reconhece o risco à saúde e compromete a segurança esperada pelo consumidor, configurando defeito do produto nos termos do art. 12, § 1o, do CDC.

A exposição ao risco de desenvolvimento de linfoma BIA-ALCL e a necessidade de explante das próteses justificam a indenização por danos morais, diante do abalo psicológico e do impacto na saúde da autora.

A jurisprudência consolidada reconhece o direito à indenização por danos morais em casos de produtos implantáveis com risco à saúde, especialmente em situações de
recall
por defeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental existente já é suficiente para a formação do convencimento do juiz sobre a existência de defeito.

A realização de
recall
em produtos médicos implantáveis constitui prova suficiente para caracterizar o defeito do produto, quando este compromete a segurança esperada pelo consumidor.

O fabricante é objetivamente responsável por danos materiais e morais decorrentes de
recall
que evidencie risco concreto à saúde e segurança do consumidor, independentemente de comprovação de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, e 371; CDC,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC no 1015963-90.2020.8.26.0564, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 19.10.2021; TJ-SP, AC no 1075656-39.2020.8.26.0100, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
, com
o fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de
indenização por danos
materiais e
morais
que
lhe
move

PATRICIA DA SILVA DINIZ BUTZKE
, julgou
parcialmente
procedente
a ação
, para:

a) condenar a ré a pagar
à
autora, a título de indenização por danos materiais, além do valor já depositado por força da tutela de urgência, também o montante de R$ 5.979,96,
com
juros de mora de 1% ao mês
desde a
citação e

correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso
;

b) condenar
a ré
a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
com
juros de mora de 1%

ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir d
o arbitramento; e

c) condenar a ré
ao pagamento d
e
custas processuais e honorários sucumbenciais,
que fixou em
15%
sobre o
valor da
condenação
.

Em suas razões,
a
apelante

suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, em razão da não realização de perícia
, que seria imprescindível para aferir a existência de defeito nas próteses implantadas e esclarecer se o
recall
justificaria a retirada dos implantes.

No mérito, a
rgumenta que o
recall
foi de natureza preventiva, sem implicar o reconhecimento de defeito, e que a autora foi informada dos riscos do produto no termo de consentimento assinado antes da cirurgia.

Pugna pelo provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id.
244337767
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)
:

Eminentes Pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa,
em razão da não realização de perícia
, que seria imprescindível para aferir a existência de defeito nas próteses implantadas e esclarecer se o
recall
justificaria a retirada dos implantes.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que
o juízo de origem, ao decidir pela improcedência da ação e pelo julgamento antecipado, o fez amparado no art. 355, I, do CPC, que autoriza tal medida
quando os elementos probatórios existentes nos autos se mostram suficientes para formar o convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Além disso, é relevante notar que
, c
onforme bem fundamentado pelo juízo de
origem
, a prova pericial
é
dispensável no caso em tela
,
porque o
recall
global das próteses,
amplamente
documentado e comprovado nos autos, atestou o risco potencial associado ao produto, reconhecendo-se a necessidade de precaução com a retirada
do implante.

Nessa linha, o juiz
como
destinatário das provas avaliou que o conjunto documental já era suficiente para formar seu convencimento acerca do defeito do produto e da gravidade dos riscos à saúde da autora, dispensando outras provas, em especial a pericial, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao tratar da responsabilidade do fornecedor por produtos com defeito, dispensa a comprovação de culpa, exigindo apenas a existência de defeito e o nexo causal entre o produto e o dano, conforme art. 12.

Assim, a inversão do ônus da prova, já determinada nos autos, somada ao
recall
do produto pela própria fabricante, oferece elementos suficientes para sustentar
o entendimento de que a segurança esperada pelo consumidor não foi atendida, especialmente em casos de produtos de uso médico e implantáveis.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se
é caso de reforma da sentença, para afastar a responsabilidade da apelante.

Entendo que a
sentença comporta manutenção
.

Do exame, extrai-se que
a autora realizou implante de próteses mamárias
fabricadas pela ré,
que
foram objeto de
recall
em virtude da associação a um risco elevado de linfoma
anaplásico
de grandes células (BIA-ALCL)
.

A responsabilidade
do fornecedor por produtos defeituosos está claramente delineada nos
arts
. 12 e 14 do CDC,
que
preveem a responsabilidade objetiva do fabricante por defeitos de fabricação, dispensando a comprovação de culpa.

Nesse contexto, o CDC assegura que o consumidor deve estar protegido contra riscos à sua saúde e segurança,
de
modo que
qualquer produto colocado no mercado deve atender aos padrões de confiabilidade e qualidade que dele legitimamente se espera.

O
recall
global das próteses, comprovado nos autos e amplamente reconhecido pelas autoridades competentes, evidencia que o produto comercializado pela ré não atende a esses padrões mínimos de segurança, situação que configura o defeito do produto, como previsto pelo art. 12, §1o, do CDC
:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
sua
apresentação;

II - o uso e
os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

No caso, o
recall
representa o reconhecimento pela própria fabricante de que as próteses em questão ofereciam um risco considerável à saúde dos consumidores, ao estarem associadas ao desenvolvimento do linfoma BIA-ALCL. Esse risco extrapola os efeitos adversos normalmente esperados em próteses mamárias e compromete a integridade física e psicológica dos consumidores,
justificando a responsabilidade objetiva da ré pelos danos materiais e morais sofridos pela autora.

Além disso, a
realização da cirurgia de retirada das próteses mostra-se uma medida de proteção necessária à saúde da autora, considerando que a manutenção do produto implantado constitui um risco à sua integridade física, conforme demonstrado pela documentação e laudos médicos apresentados.

Dessa forma, deve-se garantir a ela o ressarcimento integral dos valores gastos, em observância ao princípio da reparação integral consagrado pelo CDC, em especial quando a responsabilidade objetiva do fornecedor está configurada.

Por outro lado, n
o tocante aos danos morais,
igualmente é caso de manter a sentença impugnada.

Entendo que houve
repercussão psicológica intensa e o abalo emocional causado
s
pela incerteza quanto à própria saúde e à necessidade de nova intervenção cirúrgica
. Assim, a
situação vivida pela autora supera o mero dissabor e configura um efetivo sofrimento moral, agravado pela natureza do produto em questão — um dispositivo médico implantável, que deveria oferecer segurança e qualidade, especialmente por ser de uso estético e delicado.

Nesse mesmo sentido, a
jurisprudência vem consolidando o entendimento de que a exposição ao risco de doença grave em razão de produtos defeituosos implantados no corpo humano configura,
em si, um dano moral indenizável, dada a intensidade do sofrimento psicológico e o impacto na saúde mental do consumidor
.

A propósito:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. Autora que possui próteses mamárias de silicone, fabricadas pela ré. Dores. Série da prótese inserida em programa de recall anunciado pela fabricante ALLERGAN. Necessidade de nova cirurgia para retirada das próteses. Recusa da fabricante. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Situação peculiar em que o pedido se fundamenta em vício do produto. ALLERGAN colocou no mercado produto que oferece risco à saúde do consumidor, tornando-se responsável pela remoção (explante das próteses). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Há incontroversa relação de consumo entre as partes. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Inteligência do artigo 12 do CDC. Pleito autoral relacionado ao RECALL anunciado pela ré. Não importa se as dores que a autora sente estão relacionadas com os implantes; não importa que os implantes não vazaram; não importa as dobras detectadas no exame de ressonância magnética. Tem relevância para esta demanda o fato de a autora ter implantes de silicone em suas mamas cujo material foi condenado pela Food
and

Drug

Adminstration
-FDA e pela ANVISA. A autora se sente portando duas bombas relógios no peito. Mantida a sentença, neste ponto, em que condenou a ré no pagamento dos custos da cirurgia para explante das próteses e no reembolso dos valores dispendidos com as próteses que serão removidas. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dano moral configurado. Sofrimento foi
potencializado pela possibilidade de vir a desenvolver um câncer em decorrência das próteses mamárias. Ter que passar por uma cirurgia e pela recuperação que é imperativa, posteriormente, causa um desgaste emocional muito grande, que supera o mero aborrecimento ou as adversidades do dia a dia. Montante fixado em R$15.000,00. SUCUMBÊNCIA. Sentença parcialmente reformada para acrescentar a condenação em dano moral e condenar a ré ao pagamento integral da verba sucumbencial. Majorados os honorários, a teor do disposto no § 11 do art. 85, do CPC RECURSO DA AUTORA PROVIDO. IMPROVIDO O RECURSO DA RÉ
”
(TJ-SP - AC: 10159639020208260564 SP 1015963-90.2020.8.26.0564, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 19/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021)
.

“
CONSUMIDOR. PRÓTESES DE SILICONE. Hipótese em que houve o recall do produto por conta da identificação de concreto risco de desenvolvimento de linfoma associado às próteses fabricadas pela ré. ANVISA que determinou a suspensão da comercialização, da distribuição, da importação e do uso desse material, a seguir a linha adotada pelo FDA americano. Autora que se submeteu ao explante cirúrgico das próteses. Risco efetivo à saúde que evidencia falha de segurança do material colocado no mercado. Incontrastável defeito do produto. Periculosidade inerente que não se identifica na espécie, afinal, nunca o câncer poderá ser tido como efeito razoavelmente esperado de um implante mamário. Lei no 8.078/90, ademais, que toma como pressuposta a responsabilidade objetiva do fornecedor ao lhe atribuir o ônus de demonstrar uma das causas legalmente aptas a desqualificar esse nexo legal de imputação. Consumidor que não está obrigado a provar que o defeito existe. Ressarcimento do prejuízo material que se mostra de rigor, nele incluído o custo das próteses e da cirurgia de remoção. Dano moral in
re

ipsa
, graduado pelo desvio produtivo. Desnecessidade de prova. Prevalência do risco proveito. Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece ser mantida. Precedentes da Corte e desta Câmara. Recurso desprovido
”
(TJ-SP - AC: 10756563920208260100 SP 1075656-39.2020.8.26.0100, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 07/12/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)
.

Dessa maneira, a fixação de indenização por danos morais cumpre não apenas o propósito compensatório, mas também
o caráter de
prevenir que novos produtos inseguros sejam colocados no mercado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024